Tribunal: CARF
Processo: 16004.720487/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: YENDIS RODRIGUES COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16004.720487/2011-10
ACÓRDÃO
2102-003.744 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GISLAINE CRISTINA SALES DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2006

INTERESSE COMUM NA SITUAÇÃO QUE CONSTITUI O FATO GERADOR.
PATRIMÔNIO COMUM DO CASAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO
CÔNJUGE.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. Os indicados,
à época dos fatos geradores, como cônjuges, enquadraram-se nessa
situação, na medida em que os cônjuges são interessados na aquisição de
bem comum e no patrimônio, bem como interessados em sua variação,
auferido na constância da sociedade conjugal, devendo, eventual
descaracterização dos bens comuns ser objeto de opção por parte dos
cônjuges nesse sentido ou demonstradas evidências de não se tratar de
bens comuns.
ALEGAÇÕES DESPROVIDAS DE PROVAS. DESCONSIDERAÇÃO.
Alegar e evidenciar os fatos alegados é o mesmo que não provar.
MULTA DE 75%. LEI No 9.430/1996. OCORRÊNCIA OU NÃO DE CONDUTA
DOLOSA.
A aplicação da multa de 75%, por seu art. 44, inc. I, da Lei Federal no
9.430/1996, independe da ocorrência de dolo por parte do sujeito passivo
ou responsável, sendo, portanto, aplicável ainda que não se tenha
verificado conduta dolosa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.744 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720487/2011-10
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA – Relator

Assinado Digitalmente
CLEBERSON ALEX FRIESS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto[a] integral), Vanessa
Kaeda Bularade Andrade, Yendis Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente) ausente(s)o
conselheiro(a) Jose Marcio Bittes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) RicardoChiavegatto de
Lima

RELATÓRIO

1.

O presente Processo Administrativo Fiscal trata de aplicação de Auto de Infração,
fls. 289 a 292, em decorrência dos fatos e conclusões constantes em Termo de Constatação de
Infração Fiscal - TCIF de fls. 296 a 312, no sentido da existência de saldo patrimonial a descoberto
sem justificativa das origens (fl. 309), ensejando o referido lançamento.

2.

O sujeito passivo interpôs impugnação, fls. 315/332, alegando, em síntese:

[...] como pode ser observado na folha 12 do Termo de Constatação de Infração Fiscal que
acompanha o Auto de Infração em epígrafe, o senhor Auditor Fiscal considera que os
documentos apresentados pelo cônjuge da Impugnante relativamente às empresas Dirceu
Rodrigues da Silva Junior e Atlântida Gestão Ambiental Ltda. descrevem situação "diversa
da realidade". Por esse motivo, os rendimentos isentos que o cônjuge da Impugnante
declarou ter recebido dessas empresas no ano de 2006 foram desconsiderados, fazendo
com que a variação patrimonial dos bens do casal indicada na Declaração de Ajuste Anual
de IRPF do cônjuge da Impugnante passasse a indicar um aumento patrimonial a
descoberto.

Contudo, em nome da justiça tributária, não se pode admitir que essa desconsideração
dos rendimentos isentos auferidos pelo cônjuge da Impugnante seja mantida, tendo em
vista o que se descreve a seguir em relação a cada uma das distribuições de lucros
recebidas pelo cônjuge da Impugnante.
Fl. 581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.744 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720487/2011-10
3
[...]
Sendo assim, não há prova fática nos autos nem motivo plausível que justifique a
desqualificação da escrituração contábil apresentada pelo cônjuge da Impugnante ao
senhor Auditor Fiscal, e que também acompanham a presente Impugnação. Por tal razão,
não há motivo plausível que justifique a desconsideração do recebimento do valor de
R$350.000,00 a título de distribuição de lucros da empresa DIRCEU RODRIGUES DA SILVA
JUNIOR pelo cônjuge da Impugnante e a consequente desconsideração da possibilidade
de utilização desse valor para justificar o aumento patrimonial nos bens comuns do casal
obtido pela Impugnante e pelo seu cônjuge no ano calendário de 2006.
[...]
Com esse raciocínio, a Impugnante pretende demonstrar que é plenamente possível que o
seu cônjuge tenha recebido, a título de distribuição de lucros, o montante que foi
contabilizado nos livros da mencionada empresa e que foi informado pelo seu cônjuge na
sua própria Declaração de Ajuste Anual de IRPF do ano calendário de 2006.
Consequentemente, em nome da razoabilidade e do bom senso, não é possível que se
admita a desconsideração desses dados contábeis para que se possa imputar a cobrança
de IRPF sobre uma variação patrimonial acobertada por essa renda que é isenta desse
imposto.

[...] Por isso, a Impugnante pleiteia que, com base no Livro Caixa da empresa ATLÂNTIDA
GESTÃO AMBIENTAL LTDA., apresentado junto com esta impugnação, considere-se que o
valor recebido pelo cônjuge da Impugnante no ano de 2006 a título de distribuição de
lucros dessa empresa é de R$89.070,00 (oitenta e nove mil e setenta reais) e não o valor
de R$389.070,00 informado erroneamente, por uma falha de digitação, na Declaração de
Ajuste Anual do ano calendário de 2006 do cônjuge da Impugnante.
[...]
Esses erros, que devem ser considerados na eventual manutenção do lançamento de
ofício que ora se impugna, dizem respeito a dois pontos considerados pelo senhor Auditor
Fiscal como aumento patrimonial a descoberto da Impugnante e do seu cônjuge no ano
calendário de 2006, quais sejam: 1) o aumento do capital social da empresa Atlântida
Gestão Ambiental Ltda. no valor de R$146.000,00; e 2) a disponibilidade em moeda
corrente no valor de R$390.000,00.
[...]
Diante do que se relatou acima, a Impugnante pleiteia à autoridade julgadora que
considere a veracidade do recebimento, pelo seu cônjuge Dirceu Rodrigues da Silva Junior,
no ano calendário de 2006, de uma renda isenta no valor total de R$439.070,00
(quatrocentos e trinta e nove mil e setenta reais), sendo essa renda composta por um
valor de R$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), recebido a título de distribuição
de lucros da empresa Dirceu Rodrigues da Silva Junior, e por um valor de R$89.070,00
(oitenta e nove mil e setenta reais), recebido a título de distribuição de lucros da empresa
Atlântida Gestão Ambiental Ltda., nos termos exaustivamente comprovados no tópico
11.3 da presente Impugnação.

3.

Assim, referida impugnação interposta pelo sujeito passivo foi julgada no âmbito do
Acórdão da 5a Turma da DRJ REC no 11-52.273, fls. 517 a 538, datado de 21/03/2016, o qual a
considerou improcedente, nos termos assim ementados:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário: 2006
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO – RENDIMENTOS OMITIDOS – CASAL
COMPARTILHA BENS E DECLARA EM SEPARADO – PROCEDIMENTO PARA TRIBUTAÇÃO DO
CASAL
Mantém-se a exigência que decorre da constatação de acréscimo patrimonial a
descoberto para o casal, a ora impugnante e seu cônjuge (50% para cada um), revelador
de omissão de rendimentos ao Fisco. Considerado o patrimônio comum, não houve
comprovação, mediante documentos hábeis e idôneos, da origem e disponibilidade dos
Fl. 582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.744 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720487/2011-10
4
recursos relativos ao acréscimo patrimonial constatado para o casal. É do declarante o
ônus de comprovar recursos utilizados em dispêndios ou aquisições de bens e direitos.
Não se computam como origens os valores de lucros distribuídos cujos efetivos
recebimentos não foram comprovados.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO – DINHEIRO EM ESPÉCIE DECLARADO PELO
PRÓPRIO CONTRIBUINTE – APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA AUMENTO DE CAPITAL DE
EMPRESA DE QUE É SÓCIO O CONTRIBUINTE DECLARANTE
É válida a consideração como aplicação de recurso, tanto dos recursos aportados para
aumento de capital da empresa de que é sócio o contribuinte, como também do valor de
dinheiro em espécie no final do período fiscalizado, conforme declarado pelo próprio
contribuinte, e cujos alegados equívocos nessas informações não foram adequadamente
comprovados. Sem a cabal comprovação dos supostos erros de declaração torna-se
inviável, após o início do procedimento fiscal, qualquer retificação da declaração prestada
no ajuste anual.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS POR PARTE DAS EMPRESAS DAS QUAIS O CONTRIBUINTE É
SÓCIO
Mantém-se a exigência quanto à infração decorrente de acréscimo patrimonial a
descoberto quando o contribuinte não comprova o efetivo recebimento de lucros
distribuídos por sua(s) empresa(s), os quais serviriam para justificar a origem dos
dispêndios/aplicações realizados.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

4.

Cinte do Acórdão proferido pela DRJ, com ciência realizada na data de 12/04/2016,
fl. 557, o sujeito passivo interpôs (fl. 558) Recurso Voluntário, em 12/05/2016, alegando:

a) ilegalidade na atribuição de responsabilidade tributária ao cônjuge
(GISLAINE CRISTINA SALES DA SILVA) do declarante (DIRCEU RODRIGUES
DA SILVA JÚNIOR), sob alegação de que a declaração dos bens comuns não
autoriza a fiscalização a presumir a distribuição dos bens em 50% para cada
cônjuge (fls. 562/563), na medida em que o art. 6o do RIR à época aplicável
somente se refere aos rendimentos dos bens comuns, e que o art. 124, inc.
I, do CTN, exige interesse comum para a imputação de responsabilidade
(fl. 567);
b) que a utilização pela fiscalização de fundamento jurídico (Lei 9311/1996)
contido em legislação de tributo (CPMF) já extinto do ordenamento jurídico
(fl. 568);
c) da impossibilidade de aplicação da multa de 75% por ausência de dolo na
omissão de rendimentos (fls. 570/571);
5.

Ao fim de seu Recurso Voluntário (fl. 572), a recorrente requer o
cancelamento do auto de infração.
6.

É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO

Fl. 583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.744 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720487/2011-10
5
Conselheiro Yendis Rodrigues Costa, Relator
Juízo de admissibilidade
7.

O Recurso Voluntário é tempestivo, na medida em que interposto na data de
12/05/2016 (fl. 558), em decorrência da ciência da intimação ocorrida na data de
12/04/2016 (fl. 557).
8.

Presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso
Voluntário.
Mérito
Da alegação de ilegalidade da imputação de responsabilidade à Sr.a Gislaine
Cristina Sales da Silva ao patamar de 50% sobre o patrimônio a descoberto de seu
ex-cônjuge, Dirceu Rodrigues da Silva Júnior.
9.

A recorrente entende pela ilegalidade na atribuição de responsabilidade
tributária ao cônjuge (GISLAINE CRISTINA SALES DA SILVA) do declarante (DIRCEU RODRIGUES DA
SILVA JÚNIOR), sob alegação de que a declaração dos bens comuns não autoriza a fiscalização a
presumir a distribuição dos bens em 50% para cada cônjuge (fls. 562/563), na medida em que o
art. 6o do RIR à época aplicável somente se refere aos rendimentos dos bens comuns, e que o art.
124, inc. I, do CTN, exige interesse comum para a imputação de responsabilidade (fl. 567).

10.

Nesse tocante, necessário considerar que, conforme fl. 02 e fl. 06, as causas
do patrimônio a descoberto (fls. 276 a 283) se deram em virtude de alguns lançamentos
constantes na declaração de Dirceu Rodrigues da Silva Júnior do ano calendário 2006,
oriundos:
a) desconsideração de ingressos não comprovados de valores de R$
350.000,00 e R$ 389.070,00, das seguintes empresas:
a.1) DIRCEU RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR (CNPJ no
72.707.565/0001-14), constituída em 16/08/1993; e,
a.2) e ATLÂNTIDA GESTÃO AMBIENTAL LTDA (CNPJ no
07.193.107/0001-42), constituída em 28/01/2005.
b) do registro de aumento de capital social na empresa ATLÂNTIDA
GESTAO AMBIENTAL LTDA, de 146.000,00;
c) do registro de compra de imóvel de R$ 30.000,00
d) do registro de integralização de capital de R$ 190.000,00, na empresa DU
BOM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RAÇÕES LTDA, CNPJ no
08.114.273/0001-70, constituída em 27/03/2006;
e) do registro de disponibilidade em moeda corrente de R$ 390.000,00.

11.

Segundo informações constantes na fl. 566, houver divórcio entre DIRCEU
RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR e GISLAINE CRISTINA SALES DA SILVA.
12.

Não há, no entanto, no processo, indicação de quando teria sido iniciada a
relação matrimonial entre ambos, a fim de que, se pudesse fixar com a devida certeza, a
partir de que data poderia ser presumida a distribuição dos rendimentos sobre bens
comuns à ordem de 50% para cada cônjuge.
13.

A título de exemplo em relação aos rendimentos da empresa DIRCEU
RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR (CNPJ no 72.707.565/0001-14), constituída em
Fl. 584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.744 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720487/2011-10
6
16/08/1993, seriam exclusivamente de DIRCEU RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR, ou se
teriam a parte de 50% passíveis de serem entendidas como de GISLAINE CRISTINA
SALES DA SILVA; isso porque, segundo informações do processo (fl. 7), vigorou o regime
de bens da comunhão parcial e, segundo o art. 1.659, inc. I, do Código Civil, em referido
regime, bens adquiridos anteriormente à constituição do casamento, ou adquiridos por
doação ou sucessão, não fazem parte da divisão do casal.
14.

No presente processo, não consta a data da constituição do casamento, se
anterior ou posterior à data de constituição da empresa DIRCEU RODRIGUES DA SILVA
JÚNIOR (CNPJ no 72.707.565/0001-14), constituída em 16/08/1993.
15.

Ocorre que, apesar de a parte recorrente indicar que a fiscalização não teria
buscado identificar com precisão os bens e os rendimentos dos bens devidos
exclusivamente a DIRCEU RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR, ou se estariam passíveis da
divisão de 50% para cada um dos cônjuges, necessário considerar que a recorrente
deixou de demonstrar o direito alegado.
16.

Ou seja, alegar que GISLAINE CRISTINA SALES DA SILVA não possui
responsabilidade tributária, e, ao mesmo tempo, não indicar as evidências materiais
capazes de afastar referida responsabilidade, impedem a desconsideração da conclusão
da fiscalização.
17.

Necessário indicar o disposto no Regulamento do Imposto de Renda, que
vigorou ao tempo dos fatos (RIR no 3.000/1999), que assim dispõe:
Seção II
Rendimentos na Constância da Sociedade Conjugal
Art. 6o Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos
tributados na proporção de (Constituição, art. 226, § 5o):
I - cem por cento dos que lhes forem próprios;
II - cinqüenta por cento dos produzidos pelos bens comuns.
Parágrafo único. Opcionalmente, os rendimentos produzidos pelos bens comuns poderão
ser tributados, em sua totalidade, em nome de um dos cônjuges.

18.

Ou seja, o regulamento indica que os rendimentos serão tributados na
proporção igualitária (50%) relativamente aos bens comuns.
19.

Não se verificou, no presente processo, indicação da opção, por parte do
contribuinte DIRCEU RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR, de que trata o parágrafo único, de
referido art. 6o, do RIR/1999, para que os rendimentos fossem tributados em nome de um
dos cônjuges, o que afastaria a hipótese do art. 6o, inc. II, do mesmo Decreto.
20.

Assim, diante da não evidenciação por parte dos contribuintes sobre quais
seriam bens comuns ou não, à época dos fatos, evidenciação esta somente cabível aos
contribuintes e responsáveis, e diante da não opção pela fiscalização da tributação dos
rendimentos em somente um dos cônjuges, a fiscalização procedeu corretamente com a
fixação da regra geral prevista no art. 6o, inc. II, de referido Decreto, à luz do regime de
bens da comunhão parcial aplicável ao presente caso concreto.
21.

Em síntese, caberia à fiscalizada, a fim de buscar demonstrar o suposto
direito alegado, apresentar a certidão de casamento caso buscasse se eximir da
responsabilidade tributária a ela imposta, e não o fez.
22.

Isso porque, alegar e não provar é o mesmo que não alegar, merecendo
destaque, ainda, os seguintes precedentes do CARF:

“Alegar e não provar, sem trazer nada para contrariar o trabalho existente é o
mesmo que não alegar.”
Acórdão no 2202-01.673 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão de 15 de maio
de 2012
Fl. 585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.744 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720487/2011-10
7
***
“Alegar e não provar é o mesmo que não alegar.”
Acórdão no 2202-008.151 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária Sessão de 08 de abril de 2021
***
“Alegar e não provar é o mesmo que não alegar.”
Acórdão no 2202-009.741 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária Sessão de 04 de abril de 2023

23.

Assim, alegar a existência de um direito, sem evidenciá-lo, importa o seu
não acolhimento.
24.

Nesse sentido, faz-devida a responsabilização de GISLAINE CRISTINA
SALES DA SILVA, inclusive, à luz de precedentes do CARF, a exemplo do seguinte:

INTERESSE COMUM NA SITUAÇÃO QUE CONSTITUI O FATO GERADOR.
PATRIMÔNIO COMUM DO CASAL. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA QUE NÃO
COMPORTA BENEFÍCIO DE ORDEM. CTN ART. 124.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. O casal, nestes
autos, enquadra-se nessa situação, ambos interessados na aquisição de bem
comum e no patrimônio, e sua variação, auferido na constância da sociedade
conjugal.
Na obrigação solidária, dessume-se a unicidade da relação tributária em seu pólo
passivo, autorizando a autoridade administrativa a direcionar-se contra qualquer
dos co-obrigados. Nestes casos, qualquer um dos sujeitos passivos elencados na
norma respondem pela dívida integral.

Acórdão CARF no 2801-003.682, 2a Seção de Julgamento, 1a Turma Especial,
Sessão de 09/09/2014
25.

O interesse comum, pois, encontra-se verificado, atendendo-se ao art. 124,
inc. I, do CTN, na medida do interesse da aquisição de bem comum e no patrimônio, bem
como na sua variação, na constância da sociedade conjugal.
26.

Não merecem provimento, pois, os argumentos da recorrente, nesse
tocante.

Da alegação de utilização de fundamento jurídico já extinto
27.

A recorrente afirma que a fiscalização teria se utilizado de fundamento jurídico
(Lei 9311/1996) contido em legislação de tributo (CPMF) já extinto do ordenamento jurídico (fl.
568);
28.

Na fl. 291, consta, no Auto de Infração, a seguinte fundamentação:

ENQUADRAMENTO LEGAL
Arts. 10 , 20, 30, e §§, da Lei n 7.713/88;
Arts. 10 e 20, da Lei n 8.134/90;
Arts, 55, inciso XIII, e parágrafo único, 806 e 807 do RIR/99;
Art. 10 da Lei n 11.311/06.

29.

Assim, referida Lei no 9311/1996, não constou do Auto de Infração,
ressaltando-se que, ainda que tivesse constado, isso, por si só, não evidenciaria prejuízo
à higidez do Auto de Infração, na medida em que as outras legislações mencionadas
subsidiam de forma suficiente e necessária o lançamento do Auto de Infração.
30.

Não prospera, portanto, o argumento da recorrente nesse sentido.

Fl. 586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.744 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720487/2011-10
8

Da alegação de impossibilidade de aplicação da multa de 75% por ausência de dolo

31.

A recorrente entende pela impossibilidade de aplicação da multa de 75%,
sob o fundamento da ausência de dolo na omissão de rendimentos (fls. 570/571).
32.

Na fl. 288, consta Demonstrativo de Juros e Multa, indicando o seguinte
fundamento para aplicação da multa:
[...]
Fatos Geradores entre 01/01/1997 e 21/01/2007.
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96.
[...]
33.

À época dos fatos geradores (2006), vigorava a seguinte redação da Lei
Federal no 9.430/1996:

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela
Lei no 11.488, de 2007)
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de
multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a
hipótese do inciso seguinte; (Vide Lei no 10.892, de 2004)

34.

Depreende-se, da leitura de referido dispositivo legal supramencionado, que
a aplicação da multa de 75% independentemente da existência ou não de dolo.
35.

Dessa forma, não prospera o argumento da recorrente no sentido de buscar
afastar a aplicação da multa de 75% por inexistência de dolo.
Conclusão
36.

Diante do exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Yendis Rodrigues Costa

Fl. 587
DF CARF MF
Original